Tribunal: TJDFT
Processo: 0720120-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR – RESPONSABILIDADE ESTATAL PELOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NÃO CONFIGURADA, ANTE A OPÇÃO PELO SERVIÇO PARTICULAR E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de ressarcimento de despesas realizadas em clínica particular, para realização de tratamento necessário em decorrência de moléstia que acometia o paciente (esposo e pai dos autores).
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. No caso dos autos é de se observar que o paciente optou por ser atendida em nosocômio particular, onde realizou o procedimento indicado, conforme se observa dos autos, sem que em nenhum momento tenha ficado demonstrado a negativa, ou omissão dos Institutos Públicos de Saúde em atendê-lo.
5. Ao contrário, na contestação o Distrito Federal apresentou documento do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), no qual consta informação retirada do prontuário do paciente:
“[...] Quanto ao paciente F.E.C., informamos que consta em antigo sistema (TrackCare) que o mesmo teve uma consulta com oncologia clínica do Hospital de Base em 07/12/2015, sendo atendida pela Dra. Liane Eugênio Pinto (nao mais atuante no nosso corpo clinico). Segundo nota de prontuário, a mesma teria fornecido laudo para judicialização da medicacao temozoloamida. Apos isso, segundo notas médicas contidas no TrackCare, paciente passou a fazer acompanhando oncológico no Hospital Sarah onde foi operado, onde teve acompanhamento oncológico, e onde passou a receber tratamento quimioterapico com a medicacao em questao (temozolamida). De fato, paciente faltou em consulta agendada com a oncologia clínica do Hospital de Base em 26/04/2016 com a justificativa de ja estar fazendo acompanhamento oncológico em outro hospital. [...]” (grifei – nome do paciente abreviado nessa transcrição)
6. Nessa situação, em que não há demonstração de que seu caso não foi recepcionado pelos hospitais públicos, não há razoabilidade em pretender que a Sociedade, através do Estado, tenha que assumir o custo do tratamento eleito pelo indivíduo, em hospital de sua escolha, em detrimento das opções ofertadas regularmente pelo sistema público.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.